Tribunal: TJSP
Processo: 0006690-26.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão executória. Recurso defensivo. Insurgência contra o termo inicial para o computo da prescrição executória. Lapso da prescrição executória que se inicia com o trânsito em julgado para a Acusação. Plenário do STF que fixou a tese de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável em relação à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão executória. Recurso defensivo. Insurgência contra o termo inicial para o computo da prescrição executória. Lapso da prescrição executória que se inicia com o trânsito em julgado para a Acusação. Plenário do STF que fixou a tese de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável em relação à prescrição executória. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006690-26.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
SIONEY DA SILVA LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0006690-26.2020.8.26.0590
Comarca: SÃO VICENTE
Agravante: SIONEY DA SILVA LOPES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19676

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Prescrição da
pretensão executória. Recurso defensivo. Insurgência contra
o termo inicial para o computo da prescrição executória.
Lapso da prescrição executória que se inicia com o trânsito
em julgado para a Acusação. Plenário do STF que fixou a
tese de que o acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição da pretensão punitiva. Tese não aplicável em
relação à prescrição executória. Reconhecimento da
prescrição da pretensão executória que se impõe. Recurso
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por SIONEY DA SILVA LOPES, contra a r. decisão proferida pela
MM. Juíza de Direito Luciana Viveiros Corrêa dos Santos Seabra, da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, que
indeferiu o seu pedido de reconhecimento da prescrição da
pretensão executória da condenação relativa aos autos n.
3002038-14.2013.8.26.0604 (fls. 41).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão executória relativa aos
autos n. 3002038-14.2013.8.26.0604, sustentando que o seu
termo inicial deve ser o trânsito em julgado da sentença
condenatória para a acusação (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
3
Regularmente processado, o recurso foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu
o seu não provimento (fls. 45/47).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 48), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra da Dra. Rosa
Aschenbrenner Consales, opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 56/59).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O agravante foi condenado em primeira
instância à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo
180, caput, do Código Penal, substituída a pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período, e
pagamento de prestação pecuniária, no valor de seis salários
mínimos (fls. 07/12). A r. sentença transitou em julgado para a
acusação em 29 de agosto de 2016 (fls. 14).
Interposto recurso pela Defesa, esta 16a
Câmara de Direito Criminal, em sessão de julgamento realizada no
dia 24.07.2018, deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim
de modificar o regime prisional imposto ao agravante, do
semiaberto para o aberto, subsistindo, no mais, a r. sentença de
primeiro grau (fls. 17/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
4
Pelo que se infere dos autos, o agravante
não deu início às penas restritivas de direito que lhe foram
impostas. A par disso, com base no cálculo de fls. 37, a Defesa do
agravante requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória e, por conseguinte, a extinção de sua punibilidade, o
que foi indeferido pelo d. juízo a quo, sob o fundamento de que
“deve o Acórdão proferido em sede recursal ser considerado como
marco interruptivo da prescrição.” (fls. 41).
Inconformada, a Defesa interpôs o presente
agravo em execução, requerendo a reforma da r. decisão e o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
Razão assiste à Defesa.
No presente caso, conforme previsto no
artigo 109, inciso V e no artigo 110, § 1o, do Código Penal, para a
pena concretamente cominada de 01 anos, 06 meses e 20 dias de
reclusão, deve ser aplicado o prazo prescricional de 04 anos.
Com efeito, o termo inicial do prazo da
prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a
Acusação, em conformidade com o que expressamente prevê o
artigo 112, inciso I, do Código Penal1.
Nesse sentido, entende Cezar Roberto
Bittencourt:
1 Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação,
ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
5
O prazo começa a correr do dia em que transitar em
julgado a sentença condenatória para a acusação,
mas o pressuposto básico para essa espécie de
prescrição é o trânsito em julgado para acusação e
defesa, pois, enquanto não transitar em julgado para
a defesa, a prescrição poderá ser a intercorrente.
Nesses
termos,
percebe-se,
podem
correr
paralelamente dois prazos prescricionais: o da
intercorrente, enquanto não transitar definitivamente
em julgado, e o da executória, enquanto não for
iniciado o cumprimento da condenação, pois ambos
iniciam na mesma data, qual seja, o trânsito em
julgado para a acusação.2
É certo que a controvérsia sobre a
eventual necessidade de harmonização do referido do referido
artigo 112, inciso I, do Código Penal, com o princípio da presunção
de inocência insculpido no artigo 5, LVII, da Constituição Federal,
para que seja adoto o trânsito em julgado para ambas as partes
como termo inicial da prescrição executória, suscitada pelo
membro do Ministério Público, é questão que se encontra pendente
de análise pelo Supremo Tribunal Federal, em caso no qual foi
reconhecida a repercussão geral da questão:
EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
SOMENTE
PARA
A
ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO
PENAL.
NECESSIDADE
DE
HARMONIZAÇÃO
DO
REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO
JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS
POSTULADOS
DA
ESTRITA LEGALIDADE E DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS
II
E
LVII).
QUESTÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
PASSÍVEL
DE
REPETIÇÃO
EM
INÚMEROS
PROCESSOS,
A
REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO.
TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.
(ARE 848107 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
julgado em 11/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-033 DIVULG 19-02-2015 PUBLIC 20-02-2015).
2 Bitencourt, Cezar Roberto. Código penal comentado. 9a ed. São Paulo: Saraiva,
2015, p. 425.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
6
Nesse contexto, a atual jurisprudência
dominante nos tribunais superiores é no sentido de que deve ser
adotada para esse fim a data do trânsito em julgado para a
acusação, a teor do que dispõe o artigo 112, inciso I, do Código
Penal, até mesmo em razão desta ser a interpretação mais
benéfica ao réu:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. ARTIGOS 110 E 112 DO CÓDIGO
PENAL. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
PARA ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. A
prescrição regula-se pela pena aplicada depois de
proferida a sentença condenatória, sendo que,
cuidando-se de execução da pena, o lapso
prescricional flui do dia em que transitado em
julgado para a acusação, conforme previsto no
artigo 112 combinado com o artigo 110 do
Código Penal. Precedentes: HC 113.715, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/5/2013, HC
110.133, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
19/4/2012, ARE 758.903, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Segunda Turma, DJe de 24/9/2013. (...) 3. Agravo
regimental DESPROVIDO. (STF, ARE 764385 AgR,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em
13/05/2014,
DJe-102
DIVULG
28-05-2014
PUBLIC 29-05-2014, g.n.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO
INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. ART. 112, I, DO CP. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo
regimental,
infirmar
especificamente
todos
os
fundamentos expostos na decisão agravada.
Incidência do enunciado 182 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
2. "Nos termos do art. 112, I, do Código Penal,
o termo inicial da contagem do prazo da
prescrição executória é a data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
7
julgado para a acusação, e não para ambas as
partes, prevalecendo a interpretação literal
mais benéfica ao condenado". (AgRg no RHC
74.996/PB,
Rel.
Min.
NEFI
CORDEIRO,
SEXTA
TURMA, DJe 19/09/2017) 3.
Agravo regimental não conhecido. Habeas Corpus
concedido de ofício.
(AgInt no AREsp 1156766/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)
Na mesma esteira, anoto a decisão desta
16a Câmara de Direito Criminal em caso análogo:
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE
Discussão sobre o início da
contagem do prazo da prescrição
Condenação à
pena de 02 anos de reclusão Trânsito em julgado
para
a
acusação
ocorrido
em
31/10/2012

Aplicação do art. 112, I, CP Início da contagem do
prazo da prescrição da pretensão executória a partir
do trânsito em julgado da condenação para a
acusação Matéria pacificada pelo C. STJ Recurso
provido (voto n. 31447).
(Agravo
em
Execução
Penal
n.
9001189-45.2016.8.26.0050,
Relator:
Newton
Neves; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
13/12/2016; Data de registro: 14/12/2016)
A par disso, não se desconhece que o
Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus
176.473/RR, fixou a tese de que “Nos termos do inciso IV do artigo
117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta3”.
Sob essa premissa, entendeu o d. juízo a
quo que o último marco temporal interruptivo da prescrição
ocorreu em 24.07.2018, data da sessão de julgamento que deu
3 STF
Pleno
HC n. 176/473/RR
Min. Rel. Alexandre de Moraes
j.
27.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
8
parcial provimento ao recurso de apelação, a teor do disposto no
artigo 117, inciso IV, do Código Penal.
Sem razão, contudo.
Isso
porque,
a
causa
interruptiva
da
prescrição prevista no artigo 117, inciso IV, do Código Penal incide
sobre a prescrição da pretensão punitiva, e não da executória.
Nesse sentido, como destaca César Dario Mariano da Silva “O art.
117 do CP enumera causas de interrupção do lapso prescricional. O
recebimento da denúncia ou da queixa (inc. I), a decisão de
pronúncia (inc. II) e sua confirmação pelo Tribunal (inc. III) e a
sentença
ou
acórdão
condenatórios
recorríveis
(inc.
IV)
interrompem a prescrição da pretensão punitiva. Já o início ou a
continuação do cumprimento da pena (inc. V) e a reincidência (inc.
VI) interrompem a prescrição da pretensão executória.”4.
Portanto, ainda que o Supremo Tribunal
Federal tenha fixado a tese de que o acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, é certo que este entendimento se aplica
somente ao prazo da prescrição da pretensão punitiva, e não da
executória.
Assim, superado o lapso prescricional de 04
anos a partir da data do trânsito em julgado para a acusação
(29.08.2016), sem que houvesse o início da execução penal,
(artigo 109, inciso V e artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal), e
não havendo informação nos autos a respeito de outras causas
interruptivas, é o caso de reconhecimento da prescrição da
4SILVA, César Dario Mariano da, Manual de Direito Penal, vol. I, 11a edição, Ed.
Juruá, Curitiba, 2015, p. 463.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006690-26.2020.8.26.0590 -Voto no
9
pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade
do sentenciado.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo defensivo, a fim de reconhecer a extinção da
punibilidade em relação à pena imposta a SIONEY DA SILVA
LOPES na ação penal n. 3002038-14.2013.8.26.0604, pela
ocorrência da prescrição da pretensão executória.
LEME GARCIA
Relator